Tribunal: TJSP
Processo: 1024199-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Ausência de prejuízo. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Inocorrência – Há apenas relação de prejudicialidade externa, reconhecida na outra demanda, após proferida sentença nestes autos, com a suspensão daquele feito – Prejudicada, portanto, a reunião

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Ausência de prejuízo. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Inocorrência – Há apenas relação de prejudicialidade externa, reconhecida na outra demanda, após proferida sentença nestes autos, com a suspensão daquele feito – Prejudicada, portanto, a reunião dos processos para julgamento conjunto.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – Débito incontroverso - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora – Alegação de exceção de contrato não cumprido, em razão da frustração da estimativa de faturamento prevista no contrato – Situação que não configura descumprimento do contrato por parte do autor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024199-07.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SANDRO RICARDO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ FRANCISCO DE SOUZA LEÃO e
PAULO ALEXSANDRO MARCHI, é apelado RICARDO PERRETTI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29162
Apelação Cível no 1024199-07.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível
Apelante: Sandro Ricardo Rodrigues da Silva e outros
Apelado: Ricardo Perretti
Juiz 1a Inst.: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
NÃO
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO
Ausência de prejuízo. CONTINÊNCIA
COM
AÇÃO
DE
RECISÃO
DE
CONTRATO
E
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Inocorrência Há apenas relação de prejudicialidade externa,
reconhecida na outra demanda, após proferida sentença nestes
autos, com a suspensão daquele feito Prejudicada, portanto, a
reunião dos processos para julgamento conjunto.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE
COMÉRCIO
Débito incontroverso - Réu que não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da parte autora Alegação de exceção
de contrato não cumprido, em razão da frustração da estimativa
de faturamento prevista no contrato
Situação que não
configura descumprimento do contrato por parte do autor
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SANDRO
RICARDO RODRIGUES DA SILVA e OUTROS contra a respeitável sentença
de fls. 173/174 que, nos autos da ação de cobrança que lhes move RICARDO
PERRETTI, julgou procedente o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignados, apelam os réus (fls. 207/231),
sustentando, em síntese, a nulidade da sentença, pois não foram intimados
para realização de audiência de conciliação e, ainda, não foi observada a
continência entre a presente demanda e a ação de rescisão contratual
cumulada com declaração de inexigibilidade da dívida, devendo as ações
serem reunidas para julgamento conjunto.
Alegam que o faturamento mensal estimado
no contrato de venda do fundo de comércio não foi concretizado e que não
tiveram acesso prévio às informações contábeis do negócio. As informações
fornecidas posteriormente não correspondem à promessa de faturamento
apresentada quando da assinatura do contrato. O autor também não cumpriu
com a promessa contratual de prestar auxílio durante a transição.
Afirmam que o autor deve ser condenado a
restituir o valor de 60 mil reais já quitado e a pagar multa por infração
contratual, devendo, ainda ser reconhecida a inexigibilidade das parcelas
vincendas.
Recurso
recebido
e
processado,
com
contrarrazões (fls. 238/248).
É o relatório, passo ao voto.
I -- De início, afasto a alegação de nulidade da
sentença, pois não há prejuízo na não realização de audiência de conciliação,
prevista no art. 334 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há falar em obrigatoriedade na sua
realização, porquanto as partes podem, a qualquer momento e, inclusive,
extrajudicialmente, transacionar sobre direitos disponíveis, independentemente
de audiência de conciliação, inexistindo, assim, qualquer prejuízo ou vício da
sentença proferida sem a efetivação desse ato processual.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 32a Câmara
de Direito Privado:
“Condomínio. Despesas. Cobrança. Ação julgada procedente.
Revelia da ré decretada. Presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial. Desnecessidade de designação de audiência
de conciliação. Situação de inadimplência incontroversa. Ausência
de impugnação especificada quanto ao montante cobrado. Multa
moratória de 2%. Incidência do art. 1.336 do CC. Verba honorária
arbitrada com moderação. Recurso desprovido, com observação.
É dispensável a designação de audiência de conciliação quando
eventual acordo pode ser feito diretamente pelas partes e sem
intervenção judicial. A ré é revel e os fatos afirmados pelo autor
devem ser reputados como verdadeiros. De toda forma, a apelante
não nega inadimplemento na obrigação de pagar, não havendo
qualquer discussão idônea que possa tisnar as despesas
reclamadas. Quanto à multa moratória de 2%, bem se vê que o
percentual cobrado encontra lastro no Código Civil (artigo 1.336),
como, aliás, já observado na r. sentença. A verba honorária
arbitrada pela r. sentença não comporta alteração, tendo sido
observados os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2o, do
CPC/15” 1.
“Locação de Imóveis. Despejo por Falta de Pagamento c.c.
cobrança.
Julgamento
antecipado
da
lide.
Audiência
de
1 Apelação no 1034250-48.2014.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em 07/12/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conciliação não realizada. Hipótese que não caracteriza nulidade.
Ausência de prova de pagamento. Prova imprescindível para
afastar a pretensão da autora. Ônus da prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora do qual a ré não se
desincumbiu. Cobrança devida. Pedido de indenização quanto á
benfeitoria
realizada
no
imóvel.
Descabimento.
Cláusula
excludente no contrato. Ré que faz jus à Justiça Gratuita, mas que
não obsta a condenação das verbas de sucumbência. Suspensão
apenas na exigibilidade. Honorários advocatícios arbitrados em
patamar condizente, redução que importaria em aviltamento da
verba. Recurso improvido” 2.
II Não há falar também em continência entre
a ação de cobrança do saldo contratual e a ação de rescisão do contrato e
declaração de inexigibilidade do débito, pois possuem pedidos e causa de pedir
diversas e ensejam prestações jurisdicionais diversas, não contidas uma na
outra.
Há, apenas, proximidade da causa de pedir
remota, porquanto se tratam de ações fundadas na mesma relação contratual,
o que enseja relação de prejudicialidade externa entre as demandas. Esta foi
reconhecida pelo juízo da ação de rescisão, que decidiu pela suspensão
daquele feito, conforme consulta ao andamento processual no site deste
Tribunal.
Assim, não há necessidade de reunião dos
feitos para julgamento conjunto, mesmo porque, a decisão que reconheceu a
prejudicialidade entre as causas e determinou a suspensão daquele feito é
posterior à sentença proferida nestes autos, restando prejudicada a
2 Apelação no 0024619-34.2013.8.26.0003, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 20/07/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
possibilidade de julgamento conjunto.
III
No mérito, a falta de pagamento dos
valores acordados é incontroversa, e os réus sustentam sua defesa em
suposto descumprimento de cláusula contratual por parte do autor, envolvendo
a promessa frustrada de faturamento do fundo de comércio adquirido.
A alegação, porém, não é suficiente para
autorizar a aplicação da exceção de contrato não cumprido e não pode ser
elevada à condição de fato extintivo da pretensão do autor.
No tocante às informações contábeis do
negócio, embora aleguem o contrário, os réus, em livre manifestação de
vontade, subscreveram cláusula contratual expressa e inequívoca na qual
admitem que tiveram acesso prévio a tais informações. Portanto, tinham
ciência das mesmas antes da realização do negócio, tampouco é crível que o
contrário tenha ocorrido.
O
contrato
apenas
consignou
que
os
documentos contábeis seriam fornecidos posteriormente, e que deveriam
corresponder às informações já anteriormente prestadas. Ao que parece, a
declaração de faturamento apresentada em novembro de 2015 foi emitida
nesse contexto. A declaração, porém, foi feita com fundamento nos registros
fiscais da empresa, e os réus afirmaram expressamente que tiveram
conhecimento sobre tais informações.
O faturamento bruto mensal estimado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato não pode ser alçado à condição de cláusula resolutiva do negócio,
mesmo porque, trata-se de mera estimativa, submetida aos riscos inerentes à
atividade
econômica
ali
exercida, os quais, por sua vez, cabem
exclusivamente aos adquirentes do fundo de comércio.
Ademais, a estimativa é feita com base no
potencial do negócio e depende de diversos fatores inerentes a decisões e
escolhas dos administradores, tais como horário de funcionamento, serviços
oferecidos, preço, custos dos insumos dentre outras circunstâncias, também
relacionadas à situação econômica geral.
Irrelevante, portanto, as diferenças apontadas
entre a estimativa e os faturamentos constantes da declaração de novembro
de 2015, relativos aos últimos doze meses. Mesmo porque, a ressalva prevista
no terceiro parágrafo da cláusula 2.3 se refere a eventual divergência entre os
balanços apresentados pelo escritório contábil e a realidade contábil/financeira
apresentada, ou seja, entre as informações contábeis anteriores à conclusão
do negócio e a documentação que seria apresentada posteriormente.
Em momento algum a cláusula ressalvou a
possibilidade de resolução do negócio em razão do não atingimento do
faturamento estimado.
No mais, os pedidos de devolução do valor
pago pelos réus, condenação do autor ao pagamento de multa por infração
contratual e declaração de inexigibilidade das prestações vincendas,
deduzidos em sede recursal, são estranhos ao objeto da lide e devem ser
apreciados em via processual adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator